Tribunal: TJMT
Processo: 0001543-47.2016.8.11.0082
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001543-47.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSE MARIA SANTOS QUEIROZ - CPF: 052.829.408-33 (APELANTE), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - ACÃO ANULATÓRIA
DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA -

SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – JUNTADA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA REGULARIZE SOMENTE EM SEDE RECURSAL – ÔNUS DO AUTOR - ACORDO FIRMADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os honorários advocatícios são decorrentes da sucumbência que nada mais é que o ônus imposto ao vencido para o pagamento das custas e despesas processuais, dos honorários e de outras cominações como juros e correção monetária. A aplicação do princípio da sucumbência é efeito secundário da derrota em juízo.

2. Nessa esteira, ante a improcedência da ação proposta pelo Apelante, que foi vencido na demanda, tem-se que são devidos os honorários advocatícios.

3. Logo, a apresentação do termo de acordo posterior à sentença não possui o condão de maculá-la, haja vista que o ônus competia ao autor de proceder à sua juntada, tão logo fosse firmado (antes da sentença), de forma que, agora, a improcedência merece ser mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE MARIA SANTOS QUEIROZ, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial, por não vislumbrar vícios capazes de invalidar o Auto de Infração n° 42886, o qual deu origem ao processo administrativo 1507/2004.

Condenou ainda, o Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, argui o Apelante, preliminarmente, que a CDA 000683/05-A, objeto da multa, encontra-se quitada. Afirma, de igual modo, que quitou também os honorários cabíveis ao Estado.

Em seguida, argumenta que a sentença a quo condenou o apelante ao pagamento de honorários no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No entanto, já havia ajustamento entre as partes proposto pelo Estado e houve o seu cumprimento. (ID 4216463)

Dessa forma, pretende que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença vergastada, para validar a quitação dos honorários advocatícios já realizada pelo Apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no ID. 4216468.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença vergastada (ID. 5980179).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial, por não vislumbrar vícios capazes de invalidar o Auto de Infração n° 42886, o qual deu origem ao processo administrativo 1507/2004.

Condenou ainda, o Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JOSE MARIA SANTOS QUEIROZ
ajuizou em
02/09/2016
a Ação Anulatória de auto de infração e de auto de imposição de multa, contra

o ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o cancelamento do Auto de infração n°. 42886, emitido em 28/11/2002 e do correspondente Auto de Imposição de Multa de 800 UPF/MT, expedido em 16/08/2004, pelo Requerido.

Após a contestação, foi proferida sentença no ida 27/02/2018, com o seguinte dispositivo:

“(...) 6. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios capazes de invalidar o Auto de Infração n. 42886 (fl. 25), por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.
CONDENO o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.”

Irresignado, o Autor interpõe recurso de apelação, buscando reformar a sentença
a quo
a fim de excluir a condenação em honorários advocatícios, posto que em dezembro/2017, firmou “Termo de confissão de débito inscrito em dívida ativa e requerimento de parcelamento” com a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, no qual quitou o débito fiscal e os honorários advocatícios (ID. 4216465).

Ocorre que, analisando os autos originários, verifica-se que o referido acordo não foi juntado aos autos, não obstante ter sido celebrado antes mesmo da prolação da sentença.

Ora, estratégia processual é questão afeta às decisões da própria parte, e, ao optar por apresentar inconformismo contra a sentença, ao invés de requerer a juntada do acordo e renúncia de seus pedidos, o Apelante arriscou-se a receber uma sentença que desacolhesse sua pretensão, e ainda condenasse aos ônus sucumbenciais.

Por isso, não é cabível pretender, com a juntada do
“Termo de confissão de débito inscrito em dívida ativa e requerimento de parcelamento”
após a extinção do ofício jurisdicional, que a sentença de improcedência seja modificada para excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA E PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. APELAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO TEOR DA SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. - Malgrado o Município de Manga tenha aderido a acordo celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a Associação Mineira de Municípios, não juntou a avença aos autos, não tendo requerido homologação e desistência
- Impertinente, portanto, com a juntada do acordo após a entrega da prestação jurisdicional, pretender a modificação do conteúdo da sentença. (
TJ-MG - AC: 10000200375541001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 09/08/0020, Data de Publicação: 14/08/2020)

Além disso, como é cediço, os §§ 2o, 3o e 6o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que os honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública de fato devem ser fixados em percentual, inclusive nos causos de extinção da ação sem julgamento de mérito, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

Como visto, os honorários advocatícios são decorrentes da sucumbência que nada mais é que o ônus imposto ao vencido para o pagamento das custas e despesas processuais, dos honorários e de outras cominações como juros e correção monetária. A aplicação do princípio da sucumbência é efeito secundário da derrota em juízo.

Nessa esteira, ante a improcedência da ação proposta pelo Apelante, que foi vencido na demanda, tem-se que são devidos os honorários advocatícios.

Logo, a apresentação do termo de acordo posterior à sentença não possui o condão de maculá-la, haja vista que o ônus competia ao autor de proceder à sua juntada, tão logo fosse firmado, de forma que, agora, a improcedência merece ser mantida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA - ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os honorários advocatícios são decorrentes da sucumbência que nada mais é que o ônus imposto ao vencido para o pagamento das custas e despesas processuais, dos honorários e de outras cominações como juros e correção monetária. A aplicação do princípio da sucumbência é efeito secundário da derrota em juízo. Somente é cabível a juntada de documentos após a sentença, nos termos do art. 397 do CPC, ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior.
(TJ-MT - APL: 00190381420088110041 40319/2013, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2014)

Contudo, ante a pertinência, permito-me trazer a expressão de que “
dormientibus non sucurrit jus
”, ou seja, o direito não socorre os que dormem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021